Tribunal: TJMT
Processo: 0015765-80.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015765-80.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARIA ELOISA KAROLCZAK - CPF: 294.872.850-91 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), VANUSA BATISTA PEREIRA - CPF: 593.566.501-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), HUGO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 003.167.001-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS –
UNEMAT - PODER EXECUTIVO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - INEXISTÊNCIA DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA.

1.

“Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista ser o principal responsável pela receita da UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso e o ordenador de suas despesas com pessoal” (N.U 0053842-95.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 31/08/2020).

2.

A reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.

2. Recursos conhecidos e providos. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa necessária
(i) e dois recursos de apelações cíveis interpostas por
ESTADO DE MATO GROSSO (ii) e FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (iii)
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, no bojo de ação de cobrança decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, julgou procedentes os pedidos iniciais determinou a incorporação à remuneração decorrente da defasagem salarial, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões, sustenta que deve ser reconhecida a reestruturação da carreira dos servidores públicos professores da educação superior da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Pugna pela reforma da sentença a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva (i); a prescrição quinquenal (ii); julgar improcedentes os pedidos iniciais em razão da ocorrência da reestruturação da carreira por meio da Lei Estadual 6.528/194 e subsídios da Lei Complementar 100/2002 e das Leis Estaduais 7.360/200 e 8.269/2004 (iii); e, de forma alternativa, que seja reconhecida a necessidade de liquidação de sentença (iv) e pugna pela necessidade da observância do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil (v).

Por sua vez, a Fundamentação Universidade do Estado de Mato Grosso sustenta a ocorrência de
error in judicando
ao argumento que não há provas de que houve prejuízo (i) e que ocorreu de reestruturação da carreira por meio de lei complementar (ii). Por essas razões, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pela rejeição da preliminar e manutenção da sentença.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela desnecessidade de emissão de parecer, por não enquadrar nas causas enumeradas para justificar a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso pugna pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva ao argumento que a Fundação Pública dotada de autonomia, financeira, gerencial e orçamentária.

Em que pese os argumentos, de fato, estarem de acordo com a realidade, não há que se falar em afastamento de qualquer uma das partes figurarem em algum dos polos da ação, máxime se considerarmos a autonomia supracitada.

Ao contrário, os fundamentos alegados pelo recorrente, na realidade, corroboram com a tese de que ambas as pessoas Jurídicas de Direito Público pode figurar no polo passivo de ações análogas a esta, logo, é certo que ambas são legítimas e não há que se falar em nulidade em virtude desse fato.

Este é o entendimento firmado nesta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – UNEMAT E ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – NÃO CONSTATAÇÃO – COMPETÊNCIA DA AÇÃO – COMARCA DE CUIABÁ – CONVENIÊNCIA DO AUTOR – ARTIGO 46, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Embora a Unemat seja autarquia estadual, dotada de autonomia jurídica e financeira, o Estado de Mato Grosso é o principal provedor de sua receita, além de ordenador de suas despesas, logo, em razão de a ação ter cunho exclusivamente financeiro, há de se manter o referido no polo passivo da demanda. Consoante o que dispõe o artigo 46, § 4º, do Código de Processo Civil, nos casos em que há a duplicidade de réus, a ação pode ser ajuizada na Comarca onde reside o domicílio de qualquer um dos dois, conforme conveniência do Autor. (N.U 1013552-42.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Por todo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo recorrente.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o presente recurso.

Na origem, ação ajuizada por
servidores públicos dos quadros do Poder Executivo Estadual- professoras da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT,
cujo ponto nodal se funda no direito de incorporação do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994) e o respectivo pagamento das diferenças.

Eis dispositivo da sentença combatida:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.

No que tange a incidência de juros e correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma:

Os JUROS DE MORA devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei nº 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.

CORREÇÃO MONETÁRIA, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei nº 11.960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor apurado na condenação, nos termos do art. 85 do NCPC.

Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário.”.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, reconheceu, de fato, o direito ao percentual de 11,98% em decorrência do equívoco na conversão do Cruzeiro Real em URV, todavia, estabeleceu que o termo final desagua com a reestruturação da carreira:

1)

Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV,
não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre
,
verbi gratia
, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido,
porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira
, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)

O
leading case
decorreu da interposição de recurso extraordinário do Estado do Rio Grande do Norte em ação de servidora pública integrante do Executivo, no qual acórdão proferido por Tribunal daquele Estado estabeleceu, entre outros, que “
não há direito à compensação do percentual devido com aumento salarial concedido aos servidores estaduais, porquanto a existência de reajuste salarial posterior à conversão da moeda não corrige o erro ocorrido na aplicação dos critérios de conversão
”.

A par disso, transcrevo trecho do voto proferido pelo Relator Ministro Luiz Fux, que acolheu, em parte, a tese recursal no tocante aos aumentos posteriores à conversão. Acrescenta, ainda, as particularidades decorrentes da carreira do Executivo:

(...)

o tema subjacente a estes autos admitido em sede de repercussão geral gravita em torno de uma tormentosa controvérsia em que inúmeros servidores públicos são parte e que, atualmente, está sobrestando mais de 10.000 (dez mil) processos em nosso país. Trata-se de matéria alusiva ao direito de incorporação dos 11,98% decorrentes de uma suposta conversão indevida do Cruzeiro Real para a URV.

(...)

Aduza-se, a título de
obiter dictum
, que apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação. Os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês.
No caso do Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte
[1]
,
verbis
:

(...)

Os aumentos remuneratórios supervenientes concedidos aos servidores não podem acarretar a compensação pretendida pelo Recorrente em relação ao índice de 11,98%. O índice de 11,98% é devido em decorrência de um equívoco na conversão da moeda, o que não impede o seu acúmulo com índices de aumento posteriormente concedidos aos servidores para assegurar o poder de compra da moeda. Por sua vez, a incorporação do índice de 11,98%, ou do eventual índice obtido por processo de liquidação, não poderá subsistir quando a remuneração do servidor tiver sofrido uma reestruturação financeira que inviabilize a sua perpetuação, tal como verificado, à guisa de ilustração, no caso da lei que criou o subsídio como forma de retribuição no âmbito do Ministério Público da União e da Magistratura da União. Com a entrada em vigor da Lei nº 10.475/2002, que reestruturou as carreiras dos cargos efetivos da Justiça Federal, os valores das parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidos pela nova tabela de vencimentos. É que o regime jurídico do servidor público pode sofrer alterações, o que impede a tese de que o montante de 11,98% deve ser mantido ad aeternum no contracheque do servidor público.

(...)

A análise dos autos revela a inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação do índice de 11,98%, ou do índice obtido por processo de liquidação, com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão, porquanto o

pagamento do aludido percentual não ostenta o caráter de aumento, mas de mera recomposição de perdas decorrentes de uma conversão monetária calculada indevidamente. Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após uma reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à reestruturação. Assim, o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em processo de liquidação, é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira. Caso a supressão dos 11,98%, ou do índice devido em cada caso, realizada após a aludida reestruturação remuneratória acarrete uma diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele terá direito a uma parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar uma ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela que será absorvida com os futuros aumentos da categoria.

Ex positis
,
voto
no sentido de conhecer o Recurso Extraordinário interposto, para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, porquanto inconstitucional a lei potiguar de nº 6.612/94 e descabida a compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração
, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarar
incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do Estado do Rio Grande do Norte
.” (grifei)

A propósito, durante o debate em Plenário, após pedido de aparte pela Procuradoria do Estado, esclarecendo que o termo “compensação” teria sido mal utilizado, o Ministro Luis Roberto Barroso assim interveio:

“O voto do eminente Relator expressamente registra, com acerto, que,
havendo reestruturação na carreira, há compensação
. E anota também – pelo que entendi -, acompanhando a jurisprudência da Casa,
que mero reajuste não compensa, porque mero reajuste não é reestruturação da carreira
.”

O que foi, de forma categórica, ratificado pelo Relator.

Importa pontuar que, inicialmente, o voto do relator era para negar provimento ao recurso, entretanto, no amadurecimento do debate e divergências abertas se concluiu por prover, parcialmente, a fim de clarear e adequar no dispositivo o item 5 da ementa e as consequências da reestruturação.

Nesse ponto, destaco o sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio:

“É que o Tribunal de Justiça não esclareceu o que afastado em termos de compensação.
Tem-se recurso a alcançar não só o resultante da reestruturação
, ou seja,
a nova realidade remuneratória, como também os reajustes
. O relator, então, concordou em prover, para não se dar a compensação, mas se houver surgido novo padrão de vencimentos decorrente de reestruturação da carreira, evidentemente, não se continuará com a diferença que seria fruto da conversão errônea do cruzeiro real em URV. Está bem explicitado.”

Não se desconhece que a questão durante os anos trouxe muitos debates, entretanto, vem evoluindo e convergindo em especial pelo impacto gerado pelas leis de reestruturação das carreiras.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, um deles, oriundo do Estado de Mato Grosso:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF. 1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação. 2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira. 3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes. 4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og. Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ

– SERVIDORES

PÚBLICOS

MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO

DE

CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019)

Neste egrégio Tribunal de Justiça houve recente revisão de posicionamento acerca do instituto da prescrição - trato sucessivo
versus
fundo de direito, o qual sagrou pelo último, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ – OMISSÃO SANADA – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório. (N.U 1009067-07.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso não provido. (N.U 0000912-64.2014.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022).

Ou seja, restam duas conclusões. Uma, a reestruturação da carreira impacta e absorve o direito
por prejuízos decorrentes da errônea conversão da moeda em URV; Duas, deve ser tido como termo
a quo
a data da reestruturação para contagem do prazo prescricional quinquenal.

No caso, a Lei Complementar nº 100/2002 reestruturou as carreiras professores da educação superior da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso da qual faz parte as recorridas como professoras da educação superior e sua entrada em vigor deve ser tida como marco inicial do prazo prescricional.

Assim, a ação de cobrança para receber as diferenças salariais pretendidas que se encontram fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda (2015) houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.

Com essas considerações, a pretensão das partes autoras foi atingida pela prescrição, motivo pelo qual as apelações cíveis interpostas merecem guarida.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos para retificar a sentença proferida, reconhecer a ocorrência da prescrição e, por consequência, julgar extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Por consequência, retificada a sentença em reexame necessário.

Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios em razão da iliquidez dos pedidos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022